Tribunal: TJDFT
Processo: 0725172-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a constrição da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de astreintes e o cumprimento integral da decisão que concedeu a tutela de urgência, sob pena de nova multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os requerimentos formulados em contrarrazões devem ser conhecidos; e (ii) saber se é cabível a imposição de multa cominatória ao réu por descumprimento de obrigação de fazer determinada em tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão da vedação à supressão de instância, os requerimentos de condenação da agravante por litigância de má-fé e por dano processual formulados nas contrarrazões ao agravo de instrumento não devem ser conhecidos.
4. O art. 536, § 1o, do CPC autoriza, expressamente, ao magistrado a fixação de multa cominatória para a satisfação das obrigações de fazer. Não se depreende dos autos que a decisão de restabelecimento do plano de saúde foi cumprida a tempo e modo pela parte requerida. O instrumento contratual demonstra apenas que as partes assinaram novo contrato de prestação de serviços em 20 de dezembro de 2024, o que não comprova o restabelecimento da avença anterior, com a contraprestação correspondente, por exemplo, conforme determinado na decisão que deferiu a tutela de urgência. O extrato financeiro, o extrato bancário e a ficha de atendimento também não comprovam o cumprimento da decisão, nem ao menos demonstram a alegação da agravante no sentido de que o cancelamento do plano de saúde foi solicitado pela autora.
5. Não observado excesso no valor da multa por eventual descumprimento, tampouco qualquer óbice à parte ré ao adequado e tempestivo cumprimento da determinação judicial, não há falar em supressão ou minoração do valor fixado pelo Juízo de origem a título de astreintes, na forma do art. 537, § 1o, do CPC, nem extensão de prazo para cumprimento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.